Tribunal: TJMT
Processo: 1017984-33.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017984-33.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SILVANA MARIA PEREIRA - CPF: 946.955.471-04 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TESE DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – TROCAS DE MEDIDOR – TESE DE CONSUMO REGULAR – PEQUENA VARIAÇÃO – INCONFORMISMO DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – CONSUMO COM PEQUENA VARIAÇÃO – FATURAS ANTERIORES COM VALORES SEMELHANTES – CONSUMO EM VALORES VARIADOS – TROCA DE MEDIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – CONDIÇÕES PECULIARES DO PROCESSO AUTORIZAM A EXTINÇÃO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Havendo nos autos a presença de peculiaridades que não permitam a necessária segurança sobre os fatos postos a julgamento, exigindo-se a produção de prova pericial para fornecer elementos necessários ao julgamento, forçoso reconhecer a extinção do feito por incompetência dos Juizados Especiais.

Havendo insurgência do consumidor quanto ao valor faturado, mesmo após trocas do medidor e a realização de vistoria, conforme ordens de serviços juntadas, inexiste elementos suficientes a proporcionar um juízo seguro para formação do livre convencimento, sendo imprescindível a realização de perícia para comprovar o real consumo.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo por incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia na unidade consumidora para aferir e comprovar o real consumo da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com amparo no artigo 51, inciso II, da lei no 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito o presente feito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

Ante o exposto, OPINO PELA EXTINÇÃO DO FEITO, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95, haja vista a complexidade da demanda.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a demanda, haja vista que não se trata de causa complexa, pois se questiona apenas a emissão de faturas em valores visivelmente exorbitantes, se tratando de questão de direito. Alegou que não se mostra possível a realização de perícia, uma vez que “o medidor foi “vistoriado” e manipulado pelos agentes da Recorrida, sem a autorização expressa ou acompanhamento do Recorrente, para constatar a regularidade deste procedimento”.

Alegou abusividade das faturas cobradas, razão pela qual pugnou pelo provimento do recurso para julgar procedente a preensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de reclamação contra a emissão de faturas de consumo em valores exorbitantes e indenização por dano moral decorrente deste fato.

De fato, via de regra, as causas nas quais se discute consumo acima da média, fraude na medição e falha na prestação do serviço de energia elétrica, esta magistrada reconhece a competência dos Juizados Especiais e nos casos em que o processo é extinto, procede com a anulação da sentença e aplica, quando possível, a teoria da causa madura, julgando o feito quanto ao mérito.

Ocorre que, no caso em julgamento, o processo encontra-se permeado de peculiaridades que, realmente, demandam a produção de prova pericial para aferir a existência de eventual erro de medição, vício nas instalações ou consumo regular.

Isso porque, como bem ressaltado pelo magistrado de origem, as faturas impugnadas, aparentemente, não fogem da média, no entanto a fim de não prejudicar o consumidor, se faz necessária a realização de perícia para oportunizar a comprovação do real consumo. Cito trecho da sentença:

Compulsando os autos, verifico que a Reclamada colaciona documentos extraídos de seus bancos de dados para se constatar a regularidade do consumo. Entretanto, em razão da unilateralidade do documento anexo, este é inapto para servir de evidencia.

Ocorre que o laudo pericial é indispensável para a elucidação da demanda, haja vista que esta tange-se no efetivo funcionamento do medidor.

Tenho que não se pode identificar
no caso em tela
, sem o devido conhecimento técnico, se o consumo foi ou não realizada pelo reclamado, uma vez que a mera analise da fatura não evidencia a falha na prestação de serviço.

Com efeito, o aumento no consumo de energia se encontra não é absurdo a ponto de se verificar unicamente com o histórico das faturas qualquer irregularidade na medição.
Do mesmo modo, não há como identificar qualquer defeito no medidor sem a devida prova pericial.

Destarte, uma vez imprescindível a prova pericial para o deslinde das questões objeto do presente litígio, entendo ser a demanda causa complexa, o que implica na incompetência deste Juizado Especial, nos termos do art. 3o da Lei 9.099/95.

As faturas impugnadas são as dos meses 09/2019 (545 Kwh – R$ 566,14), 10/2019 (645 Kwh – R$ 666,63), 11/2019 (657 Kwh – R$ 682,87), no entanto, se verifica que em meses anteriores houve o registro de consumo próximo da fatura 09/2019, a exemplo das faturas 01/2019 (535 Kwh – R$ 477,32), 02/2019 (533 Kwh – R$ 482,73), 03/2019 (547 Kwh – R$ 481,26), 04/2019 (515 Kwh – R$ 462,02), 05/2019 (569 Kwh – R$ 564,02).

Portanto, a toda evidência não prevalece a tese inicial de que a média mensal era de R$ 410,00, equivalente a 468 Kwh, uma vez que houve registro de valor superior à fatura 09/2019 (545 Kwh), como a fatura 05/2019 (569 Kwh), devendo ser considerado o aumento da tarifa, mês de consumo, clima, cobrança de bandeiras tarifárias.

Outrossim, o histórico de ordens de serviços demonstra a ocorrência de inspeções e a troca de medidor obsoleto, mas ainda assim a parte promovente não concorda com o consumo aferido. É preciso dizer que as concessionárias de serviços públicos praticam atos administrativos que gozam dos atributos de presunção de legitimidade de veracidade e, assim, diante da insurgência do consumidor e das peculiaridades do caso concreto, se faz necessária a realização de perícia para afastar essa presunção, tal como decidido na origem.

Nos termos do artigo 3o, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Havendo nos autos a presença de peculiaridades que não permitam a necessária segurança sobre os fatos postos a julgamento, exigindo-se a produção de prova pericial para fornecer elementos necessários ao julgamento, forçoso reconhecer a extinção do feito por incompetência dos Juizados Especiais.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARIÍSSIMO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que, fundada na necessidade de prova técnica (perícia grafotécnica) afirma a incompetência dos juizados especiais e extingue o processo sem julgamento do mérito. Com mais razão no caso em exame, em que a fraude não se mostra evidente, diante da semelhança da firma lançada no título com aquela registrada no cartão de autógrafo guardado no banco requerido.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF, ACJ 734237220108070001 DF 0073423-72.2010.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: Asiel Henrique, Julgamento: 29.04.2011)

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DOCUMENTOS FURTADOS E SUPOSTAMENTE UTILIZADOS POR FRAUDADOR PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE. NEGATIVAÇÃO CADASTRAL EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É controverso o fato alegado pelo requerente de que não firmara o negócio aventado, em razão da evidente similaridade entre a assinatura do autor constante no contrato de abertura de conta corrente (f. 56) e no documento de identidade (f. 59). O contrato ensejou o lançamento indevido do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Vislumbra-se, portanto, a complexidade alegada, a ponto de fixar a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial grafotécnica, na dicção dos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei de regência dos Juizados Especiais.

2.
Tão somente pelo exame visual realizado pelo julgador, que não possui o necessário conhecimento técnico, não é possível concluir que o contrato de abertura de conta corrente foi efetivamente falseado
por terceiro, uma vez que não se trata de falsificação grosseira. A prova pericial, no presente caso, se mostra necessária ao deslinde da controvérsia para que o julgamento da lide seja efetivado da forma mais correta e justa possível, evitando-se, portanto, decisões injustas.

3. ...

(TJDF, ACJ 776115020068070001 DF 0077611-50.2006.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: José Guilherme de Souza, Julgamento: 12.03.2009)

Diante da ausência de elementos seguros para o julgamento da demanda, se torna necessária à realização de prova técnica para melhor apuração dos fatos, razão pela qual entendo que o recurso deve ser desprovido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020